Tribunal: STF
Processo: RE 77535
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO. II. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PORQUE VINCULADO O
DIREITO PRETENDIDO AO CONTRATO DE TRABALHO. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE NÃO ADMITIDA A INVOCADA AFRONTA
A CONSTITUIÇÃO.